Tribunal: TJSP
Processo: 2056074-06.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – crime de tráfico de drogas - decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – paciente que estava em local de mercancia de entorpecentes, tendo sido constatado volume, junto a linha de sua cintura – não reconhecida ilegalidade na busca pessoal do acusado - fundada suspeita para a abordagem policial - configura-se lícita a conduta dos policiais em proceder

Ementa:
HABEAS CORPUS – crime de tráfico de drogas - decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – paciente que estava em local de mercancia de entorpecentes, tendo sido constatado volume, junto a linha de sua cintura – não reconhecida ilegalidade na busca pessoal do acusado - fundada suspeita para a abordagem policial - configura-se lícita a conduta dos policiais em proceder abordagens, buscas e até mesmo prisões, desde que motivados por elementos que indiquem fundada suspeita relacionada à prática de crimes - constrangimento ilegal não configurado - INDEFERIDO O PROCESSAMENTO.